Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-76.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004160-76.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI HELENA CORDEIRO - CPF: 353.277.151-91 (RECORRENTE), ADEMIR CORDEIRO - CPF: 251.500.309-53 (RECORRIDO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004160-76.2025.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
SUELI HELENA CORDEIRO
.

Recorridos:
ADEMIR CORDEIRO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT, ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO E DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação de Ademir Cordeiro à transferência do veículo Honda Biz 125, placa JYJ5594, para seu nome ou, subsidiariamente, de declaração de negativa de propriedade com baixa dos débitos tributários e multas.

2.

A recorrente sustenta que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, independentemente de registro no DETRAN, e que, tendo outorgado procuração ao recorrido, não deve responder pelos débitos, invocando a Súmula 585 do STJ.

3.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que
a sentença não merece reparos.

4.

O cerne da questão reside na comprovação da alienação do veículo ao Recorrido Ademir Cordeiro. Embora a Recorrente alegue que vendeu o bem e que outorgou procuração para transferência, a prova documental aponta em sentido diverso.

5.

O documento de ID 347943891 (Procuração) confere poderes ao recorrido para "vender, transferir...". O recorrido, em sua defesa, nega ter adquirido o veículo, afirmando que atuou como procurador para vendê-lo a um terceiro no Estado do Pará.

6.

Não há nos autos recibo de compra e venda (DUT assinado), comprovante de pagamento recebido por Sueli de Ademir, ou qualquer prova de que o recorrido tenha agido como "dono" do veículo. A existência de um mandato (procuração) não presume, por si só, a compra e venda entre mandante e mandatário. Ao contrário, reforça a tese de que ele agiu em nome da irmã para alienar o veículo a terceiro.

7.

Como bem pontuado na sentença, a Recorrente narra que vendeu o veículo primeiramente a uma sobrinha (Roberta), em 2007, e depois passou a procuração ao irmão em 2011. A sobrinha não integra a lide. O terceiro para quem Ademir alega ter vendido o veículo (no Pará) não foi identificado nem integra a lide.

8.

O Poder Judiciário não pode compelir o Recorrido Ademir a transferir o veículo para seu nome se não restou comprovado que ele foi o adquirente. Da mesma forma, não é possível declarar a "renúncia" ou "inexistência" de propriedade de forma genérica, deixando o bem "sem dono" (res nullius) no sistema do DETRAN, o que feriria o interesse público e a responsabilidade fiscal e administrativa.

9.

Quanto aos débitos (IPVA, Licenciamento e Multas), é cediço que a solidariedade pelas infrações persiste até a comunicação de venda (art. 134, CTB). Embora a Súmula 585 do STJ afaste a solidariedade do IPVA baseada puramente no art. 134 do CTB, a legislação estadual de Mato Grosso (Lei nº 7.301/2000) prevê a responsabilidade solidária do ex-proprietário que não comunica a venda. De todo modo, para afastar a responsabilidade tributária com base na tradição, é imprescindível
provar a tradição e identificar o adquirente
, o que não ocorreu neste feito.

10.

Sendo assim, o recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que era de comprovar que vendeu o veículo automotor para terceiro e, por consequência, resta impossível determinar a transferência dos tributos e/ou transferência da titularidade.

11.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1000420-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).”

12.

Nesse sentido ficou fixado em incidente de uniformização de jurisprudência de nº 1001850-69.2025.8.11.9005, fixou a seguinte tese:

“Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.”

13.

A Recorrente assumiu o risco ao entregar o veículo e a procuração sem formalizar a comunicação de venda imediata ou reter cópia do DUT datado e assinado, devendo arcar com as consequências de sua inércia registral enquanto não localizar o real possuidor do bem para regularização.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

15.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026